Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706161-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que não foi comprovado recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator